Tribunal: TJES
Processo: 5009026-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009026-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO VIEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009026-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIA VIEIRA DA SILVA, registrada civilmente como RODRIGO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
.
PROVAS
DE AUTORIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Caso em que a própria apenada alegou que, voluntária e gratuitamente, guardava, para terceiros, os materiais entorpecentes, conduta que realmente se amolda ao art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, tendo afirmado que os materiais não lhe pertenciam e não seriam destinados a seu uso próprio, motivo pelo qual, por ora, deve ser mantido o reconhecimento da falta grave, com fulcro no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais.

2. Em relação à desclassificação para falta de natureza média, o pleito não merece prosperar, tendo em vista que a conduta imputada se amolda ao art. 52, inciso VII, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003, pelo qual comete falta grave o apenado que
“praticar fato previsto como crime doloso”
.

3. A fração aplicada é proporcional à falta praticada, nos termos das normas aplicáveis e da jurisprudência, valendo ressaltar, ademais, que o Juízo de origem, inclusive, entendeu por
não declarar a perda dos dias remidos, justamente por considerar adequada a medida.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009026-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIA VIEIRA DA SILVA, registrada civilmente como RODRIGO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JULIA VIEIRA DA SILVA, registrada civilmente como RODRIGO VIEIRA DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 8975695, pp. 01-02), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº
0000996-44.2016.8.08.0032
, por meio da qual fora homologada a prática de falta grave, impondo-se à apenada a regressão definitiva de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Segundo consta dos autos, durante o cumprimento da pena, em regime semiaberto, a agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 132/2023 (Id. 8975695, pp. 07-41), porquanto, no dia 04/10/2023, fora flagrada na posse de
01 (uma) bucha semelhante a fumo “sabiá”, 02 (duas) buchas de maconha, 10 (dez) cabeças de palito de fósforo e 01 (um) pedaço de lixa da caixa de fósforo
. Tal fato deu ensejo ao Processo Criminal nº 5003348-83.2023.8.08.0050.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso III, da LEP (
“possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
) e no art. 50, VII, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003 (
“praticar fato previsto como crime doloso”
).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (mov. 217.1 do SEEU),
a agravante prestou depoimento, alegando que somente estava guardando e segurando um preservativo contendo os materiais para um terceiro, não sabendo o conteúdo.
O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pela apenada, homologou a falta grave praticada pela reeducanda, exclusivamente com fulcro no art. 50, inciso VII, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado, determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios, sem perda dos dias remidos, em razão da confissão.

Após detida análise dos autos, entendo que
não
assiste razão à Defesa.
Explico.

De início, registro que, embora no PAD tenha constado a tipificação também no inciso III, do art. 50, da LEP –
“possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem” –
,
a homologação
judicial
somente contempl
ou
fundamentação no inciso VII, do art. 50, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003
(
“
praticar fato previsto como crime doloso
”
).

A partir dessa delimitação, destaca-se que, apesar da posse de
02 (duas) buchas de maconha
, com alguns materiais relativos ao uso, o feito criminal (nº 5003348-83.2023.8.08.0050) foi remetido do Juizado Especial Criminal para a Vara Criminal, a pedido do Ministério Público, por entender-se, em primeiro momento, pela tipificação da conduta no
art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
, não havendo oferecimento de Denúncia, até a presente data.

Com efeito, a própria apenada alegou que, voluntária e gratuitamente,
guardava
, para terceiros, os materiais entorpecentes, conduta que realmente se amolda ao
art. 33,
c/c art. 40, III,
da Lei nº 11.343/06,
tendo afirmado que os materiais não lhe pertenciam e
não seriam destinado
s
a seu uso próprio
, motivo pelo qual, por ora, deve ser mantido o reconhecimento da falta grave, com fulcro no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais.

Por oportuno, cumpre ressaltar o teor da
Súmula nº 526/STJ
, pelo qual
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Em relação à
desclassificação p
a
r
a

f
alta de natureza média
, o pleito não merece prosperar, tendo em vista que a conduta imputada se amolda ao art. 52, inciso VII, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003, pelo qual comete falta grave o apenado que
“praticar fato previsto como crime doloso”
.

Desta forma, nos termos da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em aplicação de falta média à conduta ora analisada.

Por fim, entendo que a fração aplicada é proporcional à falta praticada, nos termos das normas aplicáveis e da jurisprudência, valendo ressaltar, ademais, que o Juízo de origem, inclusive, entendeu por não declarar a perda dos dias remidos, justamente por considerar adequada a medida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)